Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. PREÇO. QUITAÇÃO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA. IMÓVEL ONERADO POR HIPOTECA. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA. PRAZO CONTRATUAL DECORRIDO. CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUTAÇÃO. IMÓVEL GRAVADO POR ÔNUS DERIVADO DE HIPOTECA CONTRATADA PELA ALIENANTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FINANCIARA AS OBRAS DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OPOSIÇÃO AO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. IMPERIOSIDADE. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. PLENA FRUIÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO OBSTADA. HIPOTECA INCIDENTE SOBRE O BEM. ESCOAMENTO DO PRAZO CONTRATUALMENTE FIXADO. RETARDAMENTO POR DEMASIADO LAPSO TEMPORAL. EFEITOS LESIVOS QUE EXTRAPOLAM OS INERENTES À SIMPLES INADIMPLÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AUTOS DE EXECUÇÃO EM QUE A VENDEDORA FIGURARA COMO DEVEDORA. DANO MORAL AFETANDO O ADQUIRENTE. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PEDIDO ADJUDICATÓRIO. OMISSÃO. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INTEGRAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO ANEXO À APELAÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC, ART. 1.013, §3o, III). PEDIDO INVIÁVEL. CREDOR HIPOTECÁRIO NÃO INTEGRADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. AFIRMAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO E ALCANCE DA TUTELA ALMEJADA. AFIRMAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA PARA EXAME DO PEDIDO NÃO EXAMINADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.